Tribunal: TJMT
Processo: 0006601-88.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006601-88.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA - CPF: 024.318.931-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALLISON GOMES GONSALVES (VÍTIMA), INDAYA RAYANE BEZERRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR:

NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
–
REJEIÇÃO
– PECULIARIDADES DO RITO ESCALONADO DO JÚRI – MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NÃO INDUZ PRECLUSÃO SE REITERADA NO APELO –
2. MÉRITO:
2.1.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU A TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – 2.2.
ALMEJADA A ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE À CONTINUIDADE DELITIVA – INSUBSISTÊNCIA – EXASPERAÇÃO QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO
– DICÇÃO DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – 2.3. PREQUESTIONAMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA, SENDO
DESPROVIDO O APELO.

1.

O fato deste Tribunal
ad quem
, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelo réu em face da decisão de pronúncia, ter reconhecido a necessidade de sua manutenção, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a sua condenação pelo Tribunal do Júri na modalidade qualificada, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida.

2.1.

Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive aqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquela apresentada pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2.2.

Não se apresenta desproporcional a fração imposta pela continuidade delitiva no patamar de 1/2 (metade), porquanto compatível com os requisitos objetivos e subjetivos do caso concreto [dois homicídios duplamente qualificados, ambos consumados por motivo torpe, além da reincidência do réu], nos termos dos preceitua o art. 71, parágrafo único, do CP. Precedente do STJ.

2.3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA
em face da r. sentença vista no ID 217989443, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0006601-88.2015.8.11.0042, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso, por duas vezes, no
art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 217989453, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ante o não acolhimento da tese atinente à
negativa de autoria.
E, de forma subsidiária,
alega a ocorrência de
erro na dosimetria da pena
, postulando a utilização da fração mínima de 1/6 (um sexto) para a figura do art. 71 do Código Penal,

além de
prequestionar
os dispositivos correlatos a tais teses a fim de viabilizar futura e eventual interposição de recursos junto às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 217989457, o Ministério Público Estadual argui
preliminar de preclusão
pro judicato
, a fim de não ser conhecido o apelo defensivo
,

sob o viés de que a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos já foi exaustivamente apreciada por este e. Sodalício quando se decidiu, em sede de recurso em sentido estrito, pela manutenção da pronúncia. Em matéria de
mérito
propriamente dita, refuta a integralidade das teses defensivas, sustentando a inexistência de quaisquer das nulidades apontadas e o acerto na imposição da pena, pugnando-se, ao final, pelo não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer encontradiço no ID 223935150, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

À vista do relatado, em sede de contrarrazões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
levanta preliminar de
não conhecimento

do apelo interposto por
CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA
, ao argumento de que este outrora ajuizou recurso em sentido estrito em face da decisão que o pronunciou a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, ocasião em que este Sodalício já se posicionou sobre a
existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio, bem como reconheceu a pertinência das qualificadoras.

Logo, para o
Parquet
, a matéria de fato reeditada na vertente apelação, agora sob o viés argumentativo de que o veredicto dos jurados foi
manifestamente contrário

às provas dos autos, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado a
preclusão judicial ou
pro judicato
, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Não obstante os judiciosos argumentos deduzidos pelo representante do Ministério Público, entendo que a
preliminar
não merece acolhida
.

De proêmio, é por demais conhecida a regra disposta no art. 505 do CPC, segundo o qual
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

Contudo, na hipótese, parte-se do princípio que os processos vinculados à competência do Tribunal do Júri, de índole
eminentemente criminal
, são regidos por um
rito escalonado, composto por
02 (duas) fases principais e distintas
, com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda e qualquer pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientados pela íntima convicção.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar

ou

iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e
se restringe ao exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da possibilidade de desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, com as qualificadoras e causas de aumento de pena, a teor do comando insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
.
Nesse momento, os

“indícios suficientes”

devem ser compreendidos como um

princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares, a quem compete sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta ainda que a decisão de pronúncia trata de
juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, a qual incumbirá ao juiz natural da causa, qual seja, o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
após a colheita probatória em Plenário, na segunda etapa do procedimento bifásico
, denominada
judicium causae
.

Como se vê, a simples compreensão do
procedimento fracionado
que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida
afasta a possibilidade de preclusão após o julgamento da causa em sede de anterior recurso em sentido estrito
, haja vista que
os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar
e que eventualmente tenham sustentado a admissibilidade da acusação
poderão ser reproduzidos perante o corpo de jurados em Plenário
, na etapa do
judicium causae
,
quando então tais elementos serão ratificados ou não
, implicando, de qualquer modo, na
superveniência de novos fatos e provas, o que, por si só, obsta a pertinência da tese apresentada
, consoante vem reiteradamente decidindo este Sodalício,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2.o, II E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA –
1
. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.1. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONSISTÊNCIA– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, A QUAL FOI APRECIADA E JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRELIMINAR AFASTADA
– (...) 1. Preliminares suscitadas pelo Ministério Público 1.1.
O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva...”
(TJ-MT 00050596220108110025 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022).

Ademais, ainda que o
Parquet

argumente a inexistência de provas inéditas supervenientes no presente caso concreto
, ainda assim é certo que a mera aferição, por parte deste Tribunal
ad quem
, quanto à contrariedade ou não do veredito em relação à prova dos autos, já acarreta a necessidade de conhecimento recursal, ainda que o apelo defensivo venha a ser eventualmente desprovido.

Diante deste cenário, é inegável que a ponderação axiomática se faz necessária, sendo que, ao menos no âmbito de um Estado Democrático de Direito regido pelo processo penal-constitucional de garantias, é inarredável concluir pela
prevalência dos princípios da mais ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
– este expressamente positivado no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP –,
em detrimento do risco de insegurança jurídica
e de incompatibilidade entre o acórdão proferido por este Sodalício em face do recurso em sentido estrito que desafiou a pronúncia e o acórdão a ser proferido no vertente apelo defensivo.

Mesmo porque, não escapa aos olhos que a mera
arguição de preliminares em sede de contrarrazões recursais
pelo o órgão acusador não só
vai de encontro com a sistemática recursal brasileira
, haja vista a impossibilidade de recurso adesivo em matéria penal, mas também
afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório processual
, diante da
impossibilidade de tréplica e de contraposição argumentativa por parte do réu
,
ex vi
STJ – REsp 1595636/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 30/05/2017
.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar

arguida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
conheço

do apelo interposto por
CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA
, inclusive no que tange à alegação de que o veredicto teria sido manifestamente contrário às provas dos autos.

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar ministerial, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 217989450)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que
no dia 11/11/2013, por volta da 01h30min, no Bar do Mineiro, localizado na Av. da Feira do CPA IV, próximo ao contorno da Caixa D’Água, nesta Capital/MT, o ora recorrente
CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA
, vulgo
“Bombeiro”
, em concurso com terceira pessoa não identificada, com a intenção de matar e valendo-se de uma motocicleta, se aproximaram das vítimas e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra
Wallison Gomes Gonçalves
, com nome social de
“Tati”
e
Indaia Raiane Bezerra
, sendo causa eficiente para o óbito destes.

Ainda segundo o Ministério Público, o acusado teria agido por
motivo torpe
, decorrente de suposta dívida de drogas, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais), contraída pela vítima
Indaia Raiane Bezerra
e por sua mãe
Joana Edileuza Bezerra
, ambas usuárias de entorpecentes e que teriam adquirido narcóticos a mando do acusado e em prol deste, porém, não dispunham de dinheiro suficiente para pagá-lo após terem jogado as substâncias no vaso sanitário durante uma diligência de busca policial efetivada no imóvel em que habitavam; bem como foi apontada a
utilização de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos
, na medida em que foram alvejados de inopino, sem qualquer chance de defesa, em via pública.

Encerrada a primeira fase escalonada do rito do júri, o ora apelante foi então
pronunciado
nos termos do
artigo 121, § 2.o, incisos I e IV, por duas vezes, do CP
(ID 217990271 - Pág. 3/16)
,
ao que se seguiu a interposição, pela defesa, de recurso em sentido estrito, o qual restou desprovido (ID 217990271 - Pág. 62); e, enfim submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT no dia 01/04/2024, reconheceu-se que o ora apelante praticou os crimes de homicídio qualificado
.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

O primeiro estandarte defensivo se funda na alegação de que a tese sustentada pela acusação em Plenário não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados a acolhendo se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP.

A par do relatado, o apelante apresenta seu convencimento consubstanciando o pleito de reconhecimento da negativa da autoria, ao que destaca, em linhas gerais, supostas falhas na investigação do ilícito, limitada à busca do motivo provável dos delitos, defluindo na inexistência de prova que aponte, extreme de dúvidas, o apelante como autor do delito.

Feitas tais ponderações, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos
é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu,
é válida a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, conquanto não tenha apresentado sua versão dos fatos perante os jurados, pois não encontrado (ID 149992701), sabe-se que, tanto na fase policial quanto em seu interrogatório judicial (ID 217990266 - Pág. 8/11 e ID 217990270 - Pág. 12) o ora apelante negou a prática delitiva, asseverando que, de fato, houve certa desavença com a vítima, todavia,
os responsáveis pelo crime seriam terceiras pessoas
, tendo ainda apresentado como álibi a tese de que
não estava na comarca na data fatídica
.

Nesse aspecto, ainda que a i. defesa tenha tangenciado suposta inobservância das diretrizes do art. 226 do CPP, no que importa elucidar, o caso dos autos revela a existência de outros indícios de autoria remetendo ao réu, além do mencionado reconhecimento fotográfico operado extrajudicialmente, oportunidade na qual
Joana Edileuza Bezerra
, mãe da vítima
Indaia Raiane Bezerra
teria apontado o réu como sendo a pessoa que ameaça a si e à ofendida (ID 217990265 - Pág. 44); o que efetivamente gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial sobre o tema.

Na hipótese, não se furta aos demais elementos de convicção existentes nos autos, notadamente as elucidações feitas sob o crivo do contraditório contrapondo a perspectiva defensiva, com destaque para os depoimentos das informantes
Raquel Gomes Barbosa e Rosana Gomes Barbosa
, respectivamente, tia e mãe, da vítima

Wallison Gomes
Gonçalves,
as quais também foram ouvidas perante os jurados (ID
217989437
).

Embora nenhuma das referidas testemunhas oitivadas tenha efetivamente presenciado de perto o exato momento do ilícito a permitir a identificação dos atiradores, o nome do apelante foi apresentado desde a fase inquisitorial como o suposto autor dos delitos, consoante registrado no relatório policial de ID 217990266 - Pág. 56/61, na medida em que a vítima
Indaia Raiane Bezerra
e sua mãe
Joana Edileuza Bezerra
deviam certa quantia a
CLEBERSON
, e por tal razão ele há tempos insistia em cobrá-las, todavia sem êxito.

Por sinal, a oitiva de
Raquel Gomes Barbosa

perante os jurados (ID 217989437) evidenciou o ocorrido
um dia antes do ilícito
, ocasião na qual
estava com
Wallison
e foram abordados pelo réu em via pública, descrevendo-o com muita raiva e em busca de
Indaia,
a fim de cobra-la uma dívida relacionada a entorpecentes
; bem como registrou o que soube de pessoas que presenciaram o ilícito, igualmente, imputando ao réu a autoria do tentado e registrando o cenário do ilícito, com os disparos incialmente direcionadas à vítima
Indaia
e, na sequência, ao ofendido
Wallison;
contudo, tais indivíduos haviam deixado de testemunhar pelo temor ostentado pelo acusado na localidade.

De toda forma, não se desconhece que os relatos das mencionadas testemunhas e daquelas outras oitivadas na primeira etapa do rito escalonado do júri, componentes que são do feito, foram levadas a conhecimento dos jurados, dos quais se confirma a contextualização da imputação da autoria ao réu, máxime diante do apontamento das características físicas dos agentes que foram visualizados executando o ilícito.

Sobre tal ponto, consta nos autos as declarações apresentadas pela testemunha
Priscila Santos Oliveira
, que aparentemente foi a única ouvida em juízo que estava mais próxima à cena do crime (ID 217990267 - Pág. 67), cumprindo destacar que manteve a narrativa apresentada extrajudicialmente (ID 217990265 - Pág. 62/63) no sentido de que
“[...] horas antes da morte das vítimas,
viu que Indaya tinha passado no bar
onde a testemunha estava, comprado alguma coisa e
saído em um carro prata, no qual estava ‘Bombeiro’, bem como que ouviu comentários que ele seria o autor do crime, e que o motivo era que Indaya e a mãe dela deviam drogas a ele
[...]” sic
ID 217990271 - Pág. 8.

Portanto, depreende-se que as provas existentes no caderno processual
não se limitam a “testemunhas por ouvir dizer”
, porquanto
subsistem as declarações judiciais prestadas por testemunhas e informantes
, declinando a origem das informações, à míngua de efetiva comprovação de eventual parcialidade dos testemunhos prestados sob compromisso legal de dizer a verdade.

Ainda assim, registro, por oportuno, que os depoimentos indiretos –
hearsay testimony
, apesar de não serem considerados como prova plena e incontroversa, ao serem
confirmados em juízo

constituem indícios, a teor do art. 239 do CPP
, os quais, dadas as minúcias do caso concreto, a exemplo do tardar do horário da execução e as circunstâncias que supostamente o motivaram [cobrança de dívida de drogas]
justificam certo grau de impessoalidade nos relatos
, ponderando o medo que geralmente os autores desse tipo de ilícito infundem na população local.

Nessa ordem de ideias, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
negativa de autoria
invocada, porquanto
tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures,
e que, como já dito, constam dos autos.

A propósito, e apenas por apego ao debate, à vista dos demais elementos de convicção existentes no feito, é mister ponderar que a acusação se apresentou de modo minimamente satisfatória a subsidiar sua tese. Dessarte, e como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem, não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, não sendo crível
excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]III - A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
.

[...].”
(STJ – AgRg no HC n. 665.919/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021) – destaquei.

No mesmo sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à pena imposta:

Subsidiariamente, o apelante almeja a
readequação da pena
, reputando exacerbada a exasperação operada por força da continuidade delitiva em 1⁄2 (metade), ao invés daquela fração mínima de 1/6 (um sexto), correspondente apenas ao número de infrações, tal como recomendado pelo STJ.

Todavia, a pretensão defensiva
não faz
jus
à acolhida
.

Conquanto não se afaste a inicial pertinência da tese referida pela i. defesa, no sentido de que
“a fração de aumento pela continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, deve obedecer a critérios objetivos, devendo ser observada a quantidade de infrações praticadas pelo agente” sic
, cumpre trazer à baila a fundamentação expedida pelo d. magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

“[...] Assim,
considerando que às penas restaram idênticas, majoro-a na metade (1/2),
estabelecendo em definitivo à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, justifica-se referida exasperação considerando a
brutalidade do modus operandi e a quantidade de disparos
, pois conforme laudo pericial a vítima WALISSON GOMES GONÇALVES foi alvejado com 04 (quatro) disparos de arma de fogo, ao passo que a ofendida INDAIA restou alvejada com 03 (três) disparos.

Ademais tem-se que o réu agiu movido por ganância, na medida em que ceifou a vida de duas pessoas em razão de motivo repugnante consistente na dívida de drogas, merecendo maior reprovação da sua conduta” sic
217989443 - Pág. 3.

A despeito dos argumentos defensivos, fica evidente que
o aumento perfectibilizado
in casu
ocorreu com fulcro na redação do art. 71, parágrafo único, do CP, ao dispor:

“
[...] Parágrafo único -
Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias
, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
até o triplo
, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.”

Nessa ordem de ideias, significa dizer que o
quantum
de fração imposta pela continuidade delitiva, em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) – que estaria adstrita apenas ao quantitativo de delitos, em verdade se deu
conjugada aos requisitos objetivos e subjetivos do caso concreto
[dois homicídios consumados e qualificados pelo motivo torpe – e também pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas e que foi valorada na segunda etapa dosimétrica como agravante –, praticados por réu reincidente, conforme registrado na folha de antecedentes de ID 217990270 - Pág. 30].

Assim, conclui-se que a providência adotada é harmônica aos precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“[...] 3. ‘A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Porém, no tocante à continuidade delitiva específica, estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime." (AgRg no HC n. 746.839/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) 4. No caso vertente, não ficou evidenciada manifesta desproporcionalidade na fração de aumento da continuidade delitiva fixada em 2/3, considerando-se que o agravante foi condenado por dois delitos de homicídio, um deles com duas qualificadoras, sendo uma delas considerada como circunstância judicial desfavorável. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 909.716/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024)

Logo, o pleito relacionado à fixação de fração máxima de metade pela referida ficção legal mostra-se impertinente, permanecendo inalterada a pena imposta.

3.

Prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial referida no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida nas contrarrazões recursais ministeriais, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLEBERSON MAURO BISPO DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na integra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0006601-88.2015.8.11.0042

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024